Tribunal: TJSP
Processo: 1502567-81.2022.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção – Não caracterização do abandono previsto no art. 485, inciso III, do NCPC – Hipótese de não cumprimento da formalidade prevista em lei – Inteligência do art. 485, § 1o, do NCPC – Decreto de extinção cujo afastamento se impõe, para o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.